Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-43.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito firmada para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal de ambas as partes – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Redução da taxa de juros para o período de inadimplemento à taxa média de mercado – Legalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito firmada para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal de ambas as partes – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Redução da taxa de juros para o período de inadimplemento à taxa média de mercado – Legalidade – Encargos da mora que cumulam juros remuneratórios com multa - Omissão quanto à incidência dos juros remuneratórios se mensal ou anual – Interpretação mais favorável ao consumidor – Redução bem determinada - Questionamento quanto à cobrança de tarifas a título cadastro, avaliação do bem, e seguros – Legalidade - Análise feita à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP - Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706590
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116, da Comarca de
Campos do Jordão, em que é apelante/apelada JOSEFINA COSTA
MANSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Negaram
provimento
aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42216
APEL.No: 1000193-43.2020.8.26.0116
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO 2a VARA CÍVEL
APTE./APDA. : JOSEFINA COSTA MANSO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA./APTE. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário
c.c. repetição de indébito
Cédula de crédito
firmada para aquisição de veículo
Sentença de
parcial procedência
Inconformismo recursal de
ambas
as
partes

Capitalização
de
juros

Inexistência Contrato firmado em parcelas fixas
Redução da taxa de juros para o período de
inadimplemento à taxa média de mercado Legalidade
Encargos da mora que cumulam juros remuneratórios
com multa - Omissão quanto à incidência dos juros
remuneratórios se mensal ou anual
Interpretação
mais
favorável
ao
consumidor

Redução
bem
determinada - Questionamento quanto à cobrança de
tarifas a título cadastro, avaliação do bem, e
seguros
Legalidade - Análise feita à luz dos
REsps.
1.251.331/RS,
1578553/SP,
1639320/SP
e
1639259/SP
-
Sentença
mantida

Recursos
desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
São recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 343/347, cujo relatório fica adotado,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Anderson da Silva
Almeida que julgou parcialmente procedente ação revisional
de contrato bancário c.c. repetição de indébito ajuizada
por JOSEFINA COSTA MANSO em face de BV FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Sustenta
a
autora,
em
síntese,
a
ilegalidade da capitalização de juros, notadamente pela
ausência de qualquer informação no contrato acerca do
sistema de amortização dos valores pagos. Discorre também
sobre a ilegalidade e abusividade na cobrança das tarifas,
as quais afirma onerar em demasia a obrigação assumida.
Entende que tais encargos, notadamente aquele vinculado ao
seguro, configura venda casada. Pede o provimento do
recurso com o julgamento de procedência integral da
demanda (fls. 350/382).
Já
a
instituição-ré
discorre
sobre
a
necessidade de cumprimento da avença, tendo a autora sido
prévia e claramente esclarecida a respeito da obrigação
assumida de forma livre e consciente. Afirma inexistir
cobrança a título de comissão de permanência, alegando
ainda que ser lícita a cobrança de encargos de mora, com
destaque para a previsão de incidência de multa no valor
de 2%. Pede o provimento do recurso com o julgamento de
improcedência da ação (fls. 384/391).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
399/403 e 404/427), anotado o recolhimento das custas de
preparo pela ré a fls. 392/393 e a concessão da gratuidade
da justiça à autora a fls. 89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta.
Cuida-se demanda que traz pretensão de
revisão de cédula de crédito bancário firmada entre as
partes para aquisição de veículo, digitalizada a fls.
127/136, insurgindo-se a autora contra a capitalização de
juros, cobrança de comissão de permanência de forma
cumulada com demais encargos de mora bem como incidência
de tarifas diversas.
Após a apresentação de defesa e réplica, o
feito foi julgado antecipadamente. Entendeu o juízo a quo,
em suma, pela ausência de ilegalidade quanto à capitalização e às tarifas bancárias, porém pela
abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados no
período de inadimplência, inclusive por apresentar-se de
forma cumulada com multa.
Pois bem.
Não há que se falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
comentários sobre qualquer sistema de amortização, já que
tendo o contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente
Cobrança
de tarifas bancárias Adoção do entendimento firmado pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “ serviços corresp.
Não bancário”
Existência de pactuação expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007, com redação alterada pela Resolução 3.693/2009
do
CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional improcedente
Recurso provido” ( Apelação
0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres Júnior j.
28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:

“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
No que tange aos encargos do período de
inadimplemento,
a
sentença
guerreada
reconheceu
a
abusividade da taxa de juros de 14,20%, inclusive por
estar cumulada com a incidência de multa, permitindo assim
sua cobrança de forma isolada, mas desde que não
ultrapasse a soma dos encargos contratuais, excluída a
multa.
De fato, a taxa de juros estipulada para o
período de normalidade do contrato foi fixada em 1,57
a.m..
Já para os encargos da mora, restou pactuada
a taxa de juros de 14,20% cumulado com multa de 2% (item 6
fls. 127).
Causa
estranheza
o
fato
de
não
ficar
suficientemente esclarecido se os juros estipulados para o
período de anormalidade devem ser calculados mensalmente
ou anualmente.
Essa omissão deve ser interpretada da forma
mais favorável ao consumidor.
Assim
sendo,
a
alteração
dos
juros
remuneratórios do período de inadimplência, dada a sua
natureza real de comissão de permanência, tal como
determinado na sentença, mostra-se correta.
Especificamente quanto às tarifas constantes
do contrato e impugnadas, anote-se que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Recursos Especiais no 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP
e
1639259/SP,
submetidos
ao
regime
dos
recursos
repetitivos, pronunciou-se de forma definitiva acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
temas.
Especificamente no tocante à tarifa de
cadastro, confira-se entendimento do C. STJ por ocasião do
julgamento
do
REsp
1.251.331/RS

RECURSO
ESPECIAL
2011/0096435-4:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato se
constata no caso, estando em consonância com o
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Em relação à cobrança de tarifas a título
de avaliação do bem, registre-se que o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1578553/SP submetido ao regime dos recursos
repetitivos, assim se pronunciou:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
grifos nossos
Com relação à cobrança de tarifa a título
de avaliação do bem, verifica-se pelo documento acostado a
fls. 134/136 que, de fato, fora prestado tal serviço pela
instituição,
com
anuência
expressa
do
demandante,
consistindo em uma prévia análise do estado do veículo, já
que será a própria garantia da instituição financeira.
Por fim, no tocante à cobrança de seguro de
proteção financeira, confira-se abaixo o pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito, por
ocasião do julgamento do REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-
SP (Tema 972):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.”
Nessa linha, não se afigura abusiva no caso
a contratação do chamado seguro de proteção financeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S
seguro auto, posto não haver nos autos qualquer elemento
de prova que evidencie tenham sido exigidos pela
instituição como condição para a concessão do crédito
constante do contrato em discussão.
Em outras palavras, no caso em tela, não
ficou evidenciado que a ré tenha condicionado o contrato
de mútuo aos seguros em questão. Ao contrário. Consta a
fls. 131/132 propostas de adesão firmada pela autora, de
forma optativa, anotando-se também, por oportuno, que a
contratação, em última análise, a beneficia.
No
mais,
anote-se que os valores ora
questionados
não
apontam
para
qualquer
abusividade,
notadamente frente ao valor do contrato e às quantias
praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza.
Assim, à luz das r. decisões paradigmas, é o
caso de se manter hígidas as cobranças das tarifas
questionadas,
restando
prejudicada
a
pretensão
de
repetição de indébito.
Assim, tem-se que a sentença deu justa e
adequada solução ao litígio, ficando mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-43.2020.8.26.0116 - Campos do Jordão Voto no 42216
O/AL/E/D/V/S